Tribunal: TCU
Processo: 017.519/2024-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Caixa Econômica Federal (mandatária no(a) SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO - ME) em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Contrato de repasse CR 1032230-12/2016, firmado com o/a MINISTERIO DO ESPORTE, Siafi/Siconv 831696, função null, que teve como objeto Construção e Infraestrutura de um Ginásio Poliesportivo no Município de Marapanim - PA. (no da TCE no sistema: 727/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 7463/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 169, inciso VI, e 212 do RITCU, em arquivar a presente tomada de contas especial, sem julgamento de mérito, ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos dos pareceres uniformes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 017.519/2024-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Arlindo Penha da Silva (XXX.695.017-XX), Cássio Coelho Andrade (XXX.901.512-XX) e Nivan Setubal Noronha (XXX.310.932-XX) 1.2. Entidade: Caixa Econômica Federal 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin 1.5. Unidade técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dar ciência do presente acórdão, acompanhado da instrução técnica constante da peça 114, aos responsáveis, à Prefeitura Municipal de Marapanim/PA, à Caixa Econômica Federal, ao Ministério do Esporte e ao Tribunal de Contas do Estado do Pará.